Tribunal: TJMT
Processo: 1010453-62.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010453-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Alíquota]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PRIME - DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 11.439.061/0001-76 (APELADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA POR PROFISSIONAL HABILITADO. SOCIEDADE MÉDICA. ESTRUTURA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE TRABALHO PESSOAL DOS SÓCIOS. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito de sociedade médica ao recolhimento do ISSQN sob regime fixo por profissional habilitado, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, combinado com o art. 246-A da LC no 043/1997 do Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se a impetrante, sociedade empresária formada por médicos, faz jus ao regime tributário fixo do ISSQN, considerando a alegação de prestação pessoal dos serviços pelos sócios.

III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício fiscal previsto no Decreto-Lei no 406/1968 exige a prestação de serviços de forma pessoal e individualizada pelos profissionais habilitados, com responsabilidade direta.
4. O contrato social da impetrante evidencia a existência de estrutura empresarial típica, com autorização para abertura de filiais, divisão de lucros, pró-labore e organização administrativa, revelando afastamento da figura de sociedade uniprofissional.
5. Comprovada a ausência do requisito da pessoalidade, não se aplica o regime excepcional de tributação fixa, devendo incidir a regra geral de cálculo do imposto com base no faturamento.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada em sede de remessa necessária. Segurança denegada.

Tese de julgamento:
"1. A tributação fixa do ISSQN prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 406/1968 exige que os serviços sejam prestados pessoalmente pelos profissionais habilitados, com responsabilidade direta, hipótese não configurada em sociedades com estrutura empresarial.
2. A existência de organização administrativa, possibilidade de abertura de filiais e outros elementos típicos de empresa afasta o enquadramento no regime diferenciado de tributação do ISS."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 156, III; Decreto-Lei no 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; LC/MT no 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.176.753/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 13.12.2011; TJSP, Apelação Cível no 1003303-85.2020.8.26.0309, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 07.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Prime - Diagnóstico por Imagem Ltda. em face do ato do Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá, concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN mediante alíquotas fixas, por profissional habilitado, conforme previsão contida no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, recepcionado com status de Lei Complementar, combinado com o art. 246-A da Lei Complementar Municipal no 043/1997.

Irresignado, o Município de Cuiabá apelou, defendendo a inadequação da via eleita, por entender que a controvérsia demanda dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança. No mérito, afirmou que a sociedade impetrante possui estrutura empresarial e que a prestação dos serviços não se dá de forma pessoal pelos sócios, o que afastaria a possibilidade de enquadramento no regime fixo de ISSQN.

Alegou, ainda, que a sentença não observou as vedações expressas previstas no §1o do art. 246-A do Código Tributário Municipal, notadamente os incisos III e VI, relativos à prestação de atividades diversas da habilitação profissional e à presença de caráter empresarial.

A parte impetrante apresentou contrarrazões ao apelo, refutando os argumentos deduzidos e requerendo a manutenção da sentença. Sustentou a suficiência da prova pré-constituída nos autos e defendeu a inexistência de qualquer estrutura empresarial, reiterando que os sócios prestam os serviços médicos de forma pessoal, com responsabilidade individual.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo provimento do recurso, ao argumento de que a documentação constante dos autos evidenciaria características típicas de organização empresarial, tais como previsão de abertura de filiais, pró-labore, distribuição de lucros e administração estruturada, afastando, portanto, os requisitos legais para aplicação do regime tributário fixo disciplinado no Decreto-Lei no 406/1968. (id. 333334850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu a segurança, “para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa por profissional habilitado, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar no 043/1997.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a

empresa Prime - Diagnóstico por Imagem Ltda. impetrou mandado de segurança contra o ato do Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá, visando assegurar o direito de recolher ISSQN sob alíquota fixa, nos termos do art. 9o, §3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, c/c art. 246-A da LC Municipal n. 043/1997.

Alegou que se trata de sociedade médica composta por dois profissionais habilitados, que prestam pessoalmente os serviços, sem estrutura empresarial.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, c/c o art. 1o da Lei no 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN na modalidade fixa por profissional habilitado, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar no 043/1997, ratificando a liminar deferida em ID 80465981 (sic. id. 315992892 – pág. 3/4).

Contra a sentença o Município de Cuiabá interpôs apelação pretendendo a reforma do ato sentencial.

Inicialmente, analiso a questão previa, suscitada pelo Apelante
.

Preliminar de Inadequação da Via Eleita

O Apelante
afirma que na presente demanda a confirmação do direito postulado demanda dilação probatória, para apuração dos fatos e elementos que não foram prontamente apresentados pelo impetrante.

Entrementes, tenho que tal questão se confunde com o mérito, razão pela qual deixo de examiná-la como preliminar, passando à sua análise juntamente com a do mérito recursal.

Do Mérito

Ressalto, inicialmente,
o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à possibilidade de a sociedade impetrante se beneficiar do regime diferenciado de tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, mediante alíquota fixa por profissional habilitado, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, recepcionado com status de lei complementar, em cotejo com as disposições do Código Tributário Municipal.

A Constituição Federal, em seu art. 156, inciso III, atribui aos Municípios competência para instituir o ISS, observadas as normas gerais estabelecidas em lei complementar, inclusive quanto à definição do fato gerador, base de cálculo e alíquotas aplicáveis.

Nesse contexto normativo, o Decreto-Lei no 406/1968 disciplina, em caráter excepcional, as hipóteses em que o imposto pode ser recolhido por valor fixo, afastando-se a regra geral da incidência sobre o preço do serviço.

Da leitura sistemática do art. 9o do referido diploma, extrai-se que o regime diferenciado constitui exceção restrita, condicionada à efetiva prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte ou, no caso das sociedades, à atuação direta e individualizada dos profissionais habilitados, ainda que em nome da pessoa jurídica, desde que assumam responsabilidade pessoal pelos atos praticados.

Assim, o núcleo do benefício reside, portanto, na pessoalidade do serviço, elemento que não se compatibiliza com estruturas organizadas que evidenciem exercício de atividade econômica de modo empresarial.

O regime privilegiado não alcança sociedades que atuam em nome próprio, mediante organização dos fatores de produção, divisão de funções, exploração estruturada da atividade e finalidade lucrativa dissociada do labor pessoal dos sócios. Nessas hipóteses, resta descaracterizado o conceito de “trabalho pessoal” exigido pelo legislador como pressuposto para a tributação fixa.

No caso concreto, embora a Impetrante, ora Apelada, sustente que os serviços médicos são prestados de forma estritamente pessoal pelos sócios, o conjunto probatório revela realidade distinta, uma vez que o contrato social juntado aos autos evidencia que a sociedade possui autorização expressa para estabelecer filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, previsão típica de expansão empresarial.

Consta, ainda, a integralização de capital social, a limitação da responsabilidade dos sócios ao valor de suas quotas, a estipulação de pró-labore, bem como cláusulas detalhadas sobre administração, representação e transferência de quotas, elementos que denotam organização complexa e funcionamento compatível com sociedades empresárias em geral.

Essas características, analisadas em conjunto, demonstram a presença de estrutura organizada voltada à exploração da atividade com finalidade lucrativa, afastando a natureza de sociedade simples uniprofissional.

Frisa-se que a atuação não se limita ao exercício pessoal e direto do ofício pelos profissionais, mas se desenvolve por meio de aparato administrativo e organizacional que transcende a figura do sócio-prestador de serviço.

Diante desse cenário, não se verifica o preenchimento do requisito essencial previsto no § 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 406/1968, qual seja, a prestação pessoal e individualizada dos serviços, desvinculada de estrutura empresarial.

A inexistência desse pressuposto inviabiliza a extensão do regime de alíquota fixa à apelada, impondo a incidência da regra geral de tributação do ISS sobre o preço do serviço.

A orientação jurisprudencial consolidada caminha nesse mesmo sentido, reconhecendo que o tratamento tributário diferenciado somente é aplicável às sociedades uniprofissionais destituídas de caráter empresarial. A presença de elementos como possibilidade de abertura de filiais, organização administrativa estruturada e atuação por meio de equipe multidisciplinar evidencia natureza empresarial, afastando a aplicação do regime fixo.

Logo, as provas constantes dos autos, inclusive informações disponíveis em meios públicos de divulgação da própria atividade, indicam atuação mediante estrutura organizacional complexa, incompatível com o conceito de sociedade uniprofissional.

Desse modo, evidenciado que a Impetrante não atende aos requisitos legais para o enquadramento no regime diferenciado do ISSQN, impõe-se o provimento do recurso de apelação, para denegar a segurança, reconhecendo a legitimidade da tributação do imposto com base no faturamento da sociedade, nos termos da legislação municipal aplicável.

Diante de todo o exposto, o recurso de apelação do Município de Cuiabá merece provimento.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN mediante alíquotas fixas, por profissional habilitado, conforme previsão contida no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968, recepcionado com status de Lei Complementar, combinado com o art. 246-A da Lei Complementar Municipal no 043/1997.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, o que implica retificar, a sentença, para denegar a segurança.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença apelada, denegando a segurança postulada e, por consequência,
RETIFICAR
o ato sentencial em sede de Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026